Tribunal: TJDFT
Processo: 0740680-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão, Contradição e Obscuridade não configurados. Indenização por danos morais. Quantum indenizatório. Honorários sucumbenciais. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora contra sentença que havia condenado a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais e não havia fixado honorários sucumbenciais devido à ausência de complexidade da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa e fundamentada, os argumentos expostos nas contrarrazões que sustentavam a adequação e razoabilidade da sentença de primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relevantes, concluindo pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), ao se alinhar a outros precedentes deste Tribunal de Justiça, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, visto que a ré deu causa ao ajuizamento da ação.
5. As contrarrazões são apenas uma resposta ao recurso. Se havia interesse da parte em rediscutir toda a matéria trazida a lide, era seu ônus interpor recurso próprio, nos termos do art. 1.009 do CPC, mas assim não o fez.
6. Ausentes os vícios alegados, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, sendo incabíveis para esse fim.
7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025.